Tribunal: TJBA
Processo: 8026773-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026773-57.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: SERVIT SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME

Advogado(s)
:
PATRICIA SOLANGE FARIAS SILVA SCKIANTA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR (PAS). DECISÃO LIMINAR QUE SUSPENDEU SANÇÕES (MULTA E IMPEDIMENTO DE LICITAR). RECURSO DO ENTE PÚBLICO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI ESTADUAL Nº 12.209/2011. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO DE 360 DIAS PARA CONCLUSÃO DO PAS (ART. 108, § 3º). REINÍCIO INTEGRAL DO PRAZO PRESCRICIONAL (ART. 109, § 1º). PLAUSIBILIDADE DO DIREITO DA IMPETRANTE. ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PRAZO POR DILIGÊNCIAS NÃO COMPROVADA DE PLANO. INDÍCIOS DE INÉRCIA ADMINISTRATIVA. PERICULUM IN MORA EVIDENCIADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NEGADO PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão liminar que, em Mandado de Segurança, suspendeu a aplicação de sanções administrativas (multa e impedimento de licitar), em razão da provável ocorrência de prescrição intercorrente. Processo Administrativo Sancionador (PAS) instaurado em 2019 e concluído apenas em 2025.

Interposição de Agravo Interno contra decisão monocrática desta Relatoria que indeferiu o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir sobre a prejudicialidade do Agravo Interno, em razão do julgamento de mérito do Agravo de Instrumento pelo Colegiado; (ii) verificar o acerto ou desacerto da decisão liminar de origem, analisando-se a plausibilidade da tese de prescrição intercorrente (Arts. 108 e 109 da Lei Est. nº 12.209/2011) frente aos argumentos estatais de suspensão do prazo e de periculum in mora inverso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento do mérito do Agravo de Instrumento pelo órgão colegiado esvazia o objeto do Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que analisou o pedido de efeito suspensivo, acarretando sua perda superveniente de objeto.

A Lei Estadual nº 12.209/2011 estabelece o prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias para a conclusão do Processo Administrativo Sancionador (art. 108, § 3º).

O mesmo diploma legal prevê, expressamente, que o prazo prescricional quinquenal, interrompido com a instauração do PAS, "volta a correr em sua integralidade, após o transcurso do prazo previsto no art. 108, § 3º" (art. 109, § 1º).

Demonstrado que o PAS foi instaurado em 2019 e concluído apenas em 2025, resta altamente plausível a tese (fumus boni iuris) de ocorrência da prescrição intercorrente, justificando a concessão da liminar na origem.

A alegação de suspensão do prazo por "diligências indispensáveis" é uma exceção que exige prova robusta por parte da Administração, não sendo suficiente a mera alegação genérica, mormente diante de indícios de longa inércia processual estatal.

O periculum in mora resta configurado pelo grave e imediato prejuízo à atividade econômica da empresa, decorrente do impedimento de licitar, sanção esta de eficácia suspensa pela liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno prejudicado. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese(s) de julgamento:

O julgamento do mérito do Agravo de Instrumento acarreta a perda superveniente do objeto do Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que analisou o pedido de efeito suspensivo.

Presente o fumus boni iuris, decorrente da plausível ocorrência de prescrição intercorrente administrativa (Arts. 108, § 3º, e 109, § 1º, da Lei Est. nº 12.209/2011), e o periculum in mora, é de se manter a decisão liminar que suspendeu os efeitos de sanções administrativas, mormente quando a alegação de suspensão do prazo prescricional não é comprovada de plano pela Administração.

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.021. Lei Estadual (BA) nº 12.209/2011, arts. 108, § 3º e 109, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - APL: 05355421420178050001, Relator.: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2022. TJ-BA - Mandado de Segurança: 80502550720208050001, Relator.: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS, SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO, Data de Publicação: 25/11/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8026773-57.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada SERVIT SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
e CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador (a) de Justiça

R08